Tribunal: TCU
Processo: 032.118/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11334/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.118/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alessandra Lisita (XXX.300.006-XX); Aristides Martins Junior (XXX.352.936-XX); Elias Abraao Alves dos Santos (XXX.805.721-XX); Geraldo Rosemberg Augusto de Faria (XXX.161.006-XX); Lina Marcolina de Castro Orihuela (XXX.609.000-XX); Mario Robson Felice Ribas (XXX.944.801-XX); Mauro Luiz Ribeiro de Brito (XXX.616.947-XX); Octavio Brandao Caldas Netto (XXX.397.277-XX); Rodrigo Cardoso (XXX.451.681-XX); Segmar Vicente Pereira (XXX.416.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.